Tribunal: TJDFT
Processo: 0711768-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETRO LEGAL. 10% (DEZ POR CENTO). OBSERVÂNCIA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. JUDICIALIZAÇÃO DA DEMANDA. EXIBILIDADE. CABIMENTO.
1. É cabível a inclusão dos honorários advocatícios contratuais na execução do título executivo extrajudicial.
2. Na ação de execução de quantia certa, o Juiz, ao despachar a inicial, fixará honorários advocatícios no patamar legal objetivo de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, conforme determina o caput do art. 827 do CPC.
3. Recurso conhecido e provido.